Tribunal: TJSP
Processo: 2023498-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. A decisão impugnada deferiu parcialmente tutela de urgência, para que a requerida assegure o atendimento, em rede credenciada, do serviço de hemodiálise prescrito à autora, sob pena de multa diária. Poderá ser determinado o reembolso integral do tratamento, em caso de ausência do serviço na rede credenciada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. A decisão impugnada deferiu parcialmente tutela de urgência, para que a requerida assegure o atendimento, em rede credenciada, do serviço de hemodiálise prescrito à autora, sob pena de multa diária. Poderá ser determinado o reembolso integral do tratamento, em caso de ausência do serviço na rede credenciada. Insurgência da ré.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Imprescindível a realização do tratamento pela autora, que é acometida por grave doença. Determinação judicial de realização do procedimento em clínica credenciada. Necessidade de demonstração de que a operadora não dispõe do serviço especializado em sua rede credenciada, a fim de amparar o pleito de reembolso integral.
Restituição integral das despesas médicas somente se aplica, de forma excepcional, se não houver a oferta do tratamento na rede credenciada. É necessária a vinda de maiores esclarecimentos, que somente serão obtidos com a instrução do feito.
Prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência é adequado para as circunstâncias dos autos. Ausência de demonstração da impossibilidade de cumprimento da decisão da forma como lançada.
Multa arbitrada, em caso de descumprimento, mantida. Basta o cumprimento da decisão, para que não haja sua incidência. Decisão mantida.
Agravo não provido.